Tribunal: TCU
Processo: 039.240/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de dezenas de benefícios Amparo Social ao Idoso - BPC-LOAS sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, conquanto o agente concessor ignorou intencionalmente divergências entre os documentos apresentados e as informações do sistema do INSS (no da TCE no sistema: 690/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSSem razão de concessão irregular de benefícios de Amparo Social (BPC-LOAS) no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Jorge Carlos da Silva (CPF: XXX.478.197-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Adamo Alpino dos Santos, Alcides de Carvalho, Alceu Valmir Gurgel, Alexandre Hallak, Amaro Coelho da Silva, Anderson Pereira Silva, Antínio Simões Coutinho, Antônio Carlos Guerra, Arthur de Oliveira Cantão, Eloi de Carvalho, Gregório de Mesquita Magalhães, Justino Lore, Luiz Carlos Leal, Maria Antônia Barbosa da Silva, Maria Dulce de Oliveira, Marlene dos Santos Azevedo, Ruthe de Oliveira Bezerra e Zacarias Tambaú Acimel; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jorge Carlos da Silva (CPF: XXX.478.197-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Jorge Carlos da Silva (CPF XXX.478.197-XX) referente à concessão feita aos beneficiários: Adamo Alpino dos Santos, NB: 88/533.474.840-3: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 26/01/2009 290,50 12/03/2009 415,00 12/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 11/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 11/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 06/08/2010 510,00 Alcides de Carvalho, NB: 88/533.584.249-7: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 12/03/2009 415,00 12/03/2009 465,00 11/05/2009 465,00 11/05/2009 465,00 13/07/2009 465,00 13/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 14/09/2009 465,00 19/10/2009 465,00 13/11/2009 465,00 08/12/2009 465,00 12/01/2010 465,00 23/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 14/04/2010 510,00 20/05/2010 510,00 10/06/2010 510,00 14/07/2010 510,00 09/08/2010 510,00 08/09/2010 510,00 22/10/2010 510,00 10/11/2010 510,00 06/12/2010 510,00 25/01/2011 510,00 01/03/2011 540,00 09/03/2011 540,00 Alceu Valmir Gurgel, NB: 88/533.139.294-2: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 10/12/2008 179,83 07/01/2009 415,00 30/01/2009 415,00 06/03/2009 465,00 14/04/2009 465,00 21/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 14/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 30/03/2010 510,00 04/05/2010 510,00 28/05/2010 510,00 01/07/2010 510,00 09/09/2010 510,00 09/09/2010 510,00 01/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 02/12/2010 510,00 03/01/2011 510,00 01/02/2011 540,00 18/03/2011 540,00 30/03/2011 545,00 04/05/2011 545,00 28/11/2011 545,00 28/11/2011 545,00 Alexandre Hallak, NB: 88/533.069.669-7: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 08/01/2009 249,00 08/01/2009 415,00 05/02/2009 415,00 06/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 14/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 12/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 05/01/2010 465,00 22/02/2010 465,00 22/02/2010 465,00 08/03/2010 510,00 12/04/2010 510,00 14/05/2010 510,00 10/06/2010 510,00 08/07/2010 510,00 12/08/2010 510,00 16/09/2010 510,00 13/10/2010 510,00 16/11/2010 510,00 09/12/2010 510,00 24/01/2011 510,00 14/02/2011 540,00 14/03/2011 540,00 08/04/2011 545,00 06/05/2011 545,00 Amaro Coelho da Silva, NB: 88/533.786.269-0: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 20/03/2009 332,00 20/03/2009 465,00 09/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 Anderson Pereira Silva NB: 88/530.648.225-9: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 16/07/2008 346,00 31/07/2008 415,00 18/09/2008 415,00 30/09/2008 415,00 05/11/2008 415,00 05/01/2009 415,00 05/01/2009 415,00 04/02/2009 415,00 02/03/2009 465,00 31/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 02/06/2009 465,00 21/07/2009 465,00 31/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 465,00 29/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 31/03/2010 510,00 03/05/2010 510,00 31/05/2010 510,00 30/06/2010 510,00 30/07/2010 510,00 31/08/2010 510,00 30/09/2010 510,00 29/10/2010 510,00 30/11/2010 509,83 30/12/2010 510,00 31/01/2011 540,00 28/02/2011 540,00 31/03/2011 545,00 29/04/2011 545,00 31/05/2011 545,00 30/06/2011 545,00 29/07/2011 545,00 31/08/2011 545,00 30/09/2011 545,00 Antínio Simões Coutinho, NB: 88/533.312.396-5: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 23/01/2009 415,00 06/02/2009 415,00 03/03/2009 465,00 01/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 01/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 13/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 25/03/2010 510,00 05/04/2010 510,00 03/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 04/08/2010 510,00 06/09/2010 510,00 05/10/2010 510,00 01/11/2010 510,00 06/12/2010 510,00 04/01/2011 510,00 04/02/2011 540,00 04/03/2011 540,00 Antônio Carlos Guerra, NB: 88/534.009.577-7: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 19/02/2009 110,66 06/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 08/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 05/01/2010 465,00 03/02/2010 510,00 15/04/2010 510,00 15/04/2010 510,00 04/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 02/07/2010 510,00 03/08/2010 510,00 03/09/2010 510,00 05/10/2010 510,00 03/11/2010 510,00 02/12/2010 510,00 04/01/2011 510,00 02/02/2011 540,00 02/03/2011 540,00 05/04/2011 545,00 Arthur de Oliveira Cantão, NB: 88/535.344.759-6: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 12/06/2009 465,00 12/06/2009 46,50 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 Eloi de Carvalho, NB: 88/533.741.887-0: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 30/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 03/11/2009 465,00 14/12/2009 465,00 14/12/2009 465,00 01/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 08/04/2010 510,00 24/05/2010 510,00 10/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 12/08/2010 510,00 10/09/2010 510,00 15/10/2010 510,00 12/11/2010 510,00 07/12/2010 510,00 14/01/2011 510,00 09/02/2011 540,00 03/03/2011 540,00 Gregório de Mesquita Magalhães, NB: 88/535.344.246-2: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 12/06/2009 465,00 12/06/2009 46,50 01/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 01/09/2009 465,00 01/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 05/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 03/05/2010 510,00 01/06/2010 510,00 02/07/2010 510,00 02/08/2010 510,00 03/09/2010 510,00 01/10/2010 510,00 01/11/2010 510,00 03/12/2010 510,00 04/01/2011 510,00 01/02/2011 540,00 Justino Lore, NB: 88/533.068.970-4: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 05/12/2008 249,00 08/01/2009 415,00 10/02/2009 415,00 06/03/2009 465,00 21/05/2009 465,00 21/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 14/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 14/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 10/12/2009 465,00 12/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 08/03/2010 510,00 16/04/2010 510,00 07/05/2010 510,00 09/06/2010 510,00 12/07/2010 510,00 09/08/2010 510,00 09/09/2010 510,00 13/10/2010 510,00 08/12/2010 510,00 08/12/2010 510,00 07/01/2011 510,00 18/03/2011 540,00 18/03/2011 540,00 08/04/2011 545,00 06/05/2011 545,00 Luiz Carlos Leal, NB: 88/533.851.741-4: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 05/02/2009 249,00 09/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 25/05/2009 465,00 24/06/2009 465,00 27/07/2009 465,00 03/09/2009 465,00 24/09/2009 465,00 26/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 22/12/2009 465,00 25/01/2010 510,00 22/02/2010 510,00 30/03/2010 510,00 26/04/2010 510,00 25/05/2010 510,00 24/06/2010 510,00 26/07/2010 510,00 25/08/2010 510,00 24/09/2010 510,00 25/10/2010 510,00 26/11/2010 510,00 23/12/2010 510,00 25/01/2011 540,00 22/02/2011 540,00 Maria Antônia Barbosa da Silva, NB: 88/535.434.190-2: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 05/06/2009 403,00 07/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 Maria Dulce de Oliveira, NB: 88/533.704.779-1: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 02/02/2009 13,83 05/02/2009 415,00 05/03/2009 465,00 08/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 07/01/2010 465,00 04/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 07/04/2010 510,00 06/05/2010 510,00 07/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 05/08/2010 510,00 06/09/2010 510,00 06/10/2010 510,00 08/11/2010 510,00 22/12/2010 510,00 06/01/2011 510,00 04/02/2011 540,00 10/03/2011 540,00 08/04/2011 545,00 05/05/2011 545,00 Marlene dos Santos Azevedo, NB: 88/534.932.889-3: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 08/05/2009 480,50 05/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 Ruthe de Oliveira Bezerra, NB: 118/533.653.905-4: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 06/02/2009 415,00 06/02/2009 110,66 27/02/2009 465,00 31/03/2009 465,00 01/06/2009 465,00 01/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 02/10/2009 465,00 11/12/2009 465,00 11/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 03/02/2010 510,00 26/02/2010 510,00 12/04/2010 510,00 05/05/2010 510,00 31/05/2010 510,00 30/06/2010 510,00 30/07/2010 510,00 31/08/2010 510,00 30/09/2010 510,00 08/11/2010 510,00 03/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 31/01/2011 540,00 28/02/2011 540,00 31/03/2011 545,00 29/04/2011 545,00 Zacarias Tambaú Acimel, NB: 88/533.653.809-0: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 30/01/2009 110,66 05/02/2009 415,00 06/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 11/08/2009 465,00 09/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 07/01/2010 465,00 09/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 07/05/2010 510,00 08/06/2010 510,00 07/07/2010 510,00 06/08/2010 510,00 08/09/2010 510,00 06/10/2010 510,00 09/11/2010 510,00 07/12/2010 510,00 06/01/2011 510,00 07/02/2011 540,00 04/03/2011 540,00 9.4. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.